Tribunal: STF
Processo: RE 396409
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributo.
   Contribuições sociais gerais. Lei Complementar nº 110/2001. Arts.
   1º e 2º. Constitucionalidade reconhecida, com ressalva (art. 150,
   III, b, da CF). Liminares deferidas nas ADIs  nos 2.556 e 2.568.
   Precedentes das Turmas. Agravo regimental improvido. São
   constitucionais as contribuições sociais instituídas pela Lei
   Complementar nº 110, de 29.6.2001, vedada a cobrança no exercício
   financeiro de sua instituição.